Tribunal: TJES
Processo: 0000965-47.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000965-47.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DA CUNHA PIMENTEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000965-47.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DA CUNHA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que deu parcial provimento ao recurso defensivo, reduzindo a pena-base do apelante. A parte embargante alega omissão quanto à consideração da natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas, fatores que, segundo o
Parquet
, deveriam ter sido valorados negativamente na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise das circunstâncias relativas à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos; (ii) definir se tais circunstâncias justificam a exasperação da pena-base, conforme disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.
A decisão é omissa quando deixa de emitir juízo de valor sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no AREsp 304.720/MG).
Verifica-se que o acórdão embargado não analisou a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, circunstâncias levantadas pelo
Parquet
em contrarrazões e em parecer, configurando omissão que deve ser sanada.
A reanálise da dosimetria permite considerar a quantidade e a natureza das drogas (crack e cocaína), bem como sua variedade, como elementos que justificam a exasperação da pena-base, conforme o art. 42, da Lei de Drogas, e precedentes do STJ (AgRg no HC n. 821.244/SC).
A nova ponderação das circunstâncias judiciais não resulta em
reformatio in pejus
, uma vez que a situação final do réu não é agravada além do que já foi discutido nos recursos anteriores.

IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração providos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619;
CF/1988, art. 5º, XLVI;
Lei nº 11.343/06, art. 42;
CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 821.244/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJE 11/10/2023;
STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 28/06/2013.

Vitória, 4 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000965-47.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DA CUNHA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pela Procuradoria de Justiça, em face do v. acórdão acostado no id. 8919259, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo, reduzindo a pena-base do apelante, com a consequente fixação da pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 9073680, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o fundamento de que, muito embora tivesse sido explicitado pelo
Parquet
em contrarrazões e em parecer acerca da quantidade, variedade e natureza do entorpecente apreendido, tais circunstâncias não foram consideradas no acórdão embargado, na primeira fase da dosimetria da pena. Desse modo, o embargante
requer
o provimento dos embargos, para que a pena-base do acusado seja exasperada também em virtude da valoração negativa da circunstância judicial “natureza e quantidade de drogas”.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, passo à análise da alegação de omissão no voto recorrido pelo embargante.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia [...]” (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da leitura do voto proferido, verifico que assiste razão ao embargante, sendo necessário sanar a omissão constante no voto embargado. Explico.

Em tal oportunidade, foi dado parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena-base do apelante, afastando-se as circunstâncias judiciais consideradas negativas pelo Juízo
a quo
consistentes na culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, bem como motivos, circunstâncias e consequências do crime, eis que foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Nesse ponto, saliento que tanto o
Parquet
de 1º grau de jurisdição quanto a Procuradoria de Justiça, respectivamente em contrarrazões e em parecer, haviam ressaltado a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, razão pela qual,
sanando a omissão existente no acórdão
, passo à análise se eles podem, no presente caso, fundamentar a exasperação a pena-base do réu.

Primeiramente, saliento que “
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada,
é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante

[...]”
(STJ; AgRg-HC 888.675; Proc. 2024/0031508-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 26/04/2024).

Dito isso, entendo por realizar nova ponderação quanto à circunstância judicial das circunstâncias do crime.

Isso porque, não obstante a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para negativar tal circunstância judicial não seja idônea, conforme já fundamentado no acórdão embargado
1
, entendo que a quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, no presente caso, são suficientes para fundamentar a exasperação da pena-base, conforme permite o artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, conforme se verifica nos autos e muito bem listados pela Procuradoria de Justiça (id. 9073680), foram apreendidos os seguintes entorpecentes:

De acordo com o laudo químico de fls. 29/30, foram arrecadadas
10 (dez) unidades de material em pó
, contidas em microtubos plásticos, com massa total de
5,9g, nas quais foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina
;
52 (cinquenta e duas) unidades
de material compactado em
pequenas pedras,
de cor bege, pedras envoltas individualmente por plástico, com massa total de
14,4g
, nas quais foi detectada a presença de
éster metílico da benzoilecgonina;

3 (três) unidades de fragmentos vegetais
, buchas, envoltas individualmente por plástico,
com massa total de 5,8g
, nas quais foi detectada a presença de
tetrahidrocannabinol
;
3 (três) unidades de material em pó, papelotes,
sem envoltório, com
massa total de 12,4g,
nas quais foi detectada a presença de éster metílico da
benzoilecgonina
; e
1 (uma) unidade de material compactado em pequenas pedras
, de cor bege, envoltas por plástico,
com massa total de 16,2g,
na qual foi detectada a presença de
éster metílico da benzoilecgonina.

Assim, no caso, é imperioso ressaltar que foram apreendidas
três
espécies de drogas diferentes, incluindo
crack e cocaína
, que
possuem natureza
extremamente nociva e causam irreversíveis danos ao corpo humano
2
, além de se destacar a quantidade de drogas apreendidas, suficiente para majorar a pena-base.

Em julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de exasperação da pena-base diante da quantidade e da natureza dos entorpecentes:

O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
III – No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9 g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6.
Precedentes.
(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Sendo
assim,
em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do Código Penal, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente (antecedentes e circunstâncias do crime), estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a
pena-base de 0
7
(
sete
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão, bem como
750
(
setecentos e cinquenta
) dias-multa.

Passando para a
segunda fase
, foram reconhecidas a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP).

Nesse ponto, verifico que o apelante é multirreincidente, possuindo condenação com trânsito em julgado nos Autos de números 0006226-08.2013.8.08.0021, 0019651-39.2012.8.08.0021 e 0000782-47.2020.8.08.0021, razão pela qual deve ser realizada a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgRg-HC 834.030; Proc. 2023/0220098-5; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/12/2023; DJE 12/12/2023).

Assim, fixo a pena intermediária em
08
(
oito
) anos
e 09 (nove)
meses de reclusão, e
875
(
oitocentos e setenta e cinco
)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, torno a pena acima fixada como definitiva.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando
o
quantum
da pena
final e
a reincidência do réu, mantenho o
regime fechado
, com fundamento no artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos
de declaração
, para
D
AR-LHES

provimento
,
a fim de sanar a omissão existente no voto recorrido e, por consequência,
fixar a pena definitiva de Thiago da Cunha Pimentel
em
08
(
oito
) anos
e 09 (nove)
meses de reclusão, e
875
(
oitocentos e setenta e cinco
)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
,
mantendo
in totum
os
demais
fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

1
“[...] quanto à valoração das circunstâncias do crime, observo que deve ser considerada neutra, eis que o fato de o apelante estar comercializando drogas em via pública constitui fundamento inidôneo. [...]”.

2
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2012/01/20/consequencias-do-uso-do-crack-para-a-saude#:~:text=O%20uso%20cr%C3%B4nico%20da%20droga,dos%20m%C3%BAsculos%20esquel%C3%A9ticos%2C%20chamada%20rabdomi%C3%B3lise.&text=Oscila%C3%A7%C3%B5es%20de%20humor%3A%20o%20crack,perda%20de%20fun%C3%A7%C3%A3o%20de%20neur%C3%B4nios.

Vitória, 4 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)